Tribunal: TJSP
Processo: 1086904-65.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
*Revisão – Cédula de crédito bancário – Cobrança de tarifa de registro de contrato – Possibilidade – Tarifa de avaliação do bem – Abusividade configurada, ante a ausência de comprovação de que o serviço foi efetivamente prestado – Comissão de permanência (ou Encargos de inadimplemento) – Validade, observados os limites impostos pelas Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ – Análise dos REsp

Ementa:
*Revisão – Cédula de crédito bancário – Cobrança de tarifa de registro de contrato – Possibilidade – Tarifa de avaliação do bem – Abusividade configurada, ante a ausência de comprovação de que o serviço foi efetivamente prestado – Comissão de permanência (ou Encargos de inadimplemento) – Validade, observados os limites impostos pelas Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ – Análise dos REsp 1058114/RS e 1063343/RS (art. 543-C, do CPC – Recurso parcialmente provido.*